Tribunal: TJDFT
Processo: 0742382-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742382-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravante não formulou pedido liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator